Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. Testemunhas policiais. Citação por edital. Suspensão do processo. Periculum in mora e fumus boni iuris demonstrados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que deferiu a produção antecipada de provas, com base na citação editalícia do acusado e na suspensão do processo. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea quanto à urgência da prova testemunhal, enquanto a Acusação justificou o pedido com base no risco de perecimento da prova, dada a profissão das testemunhas policiais.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada possui fundamentação adequada quanto à urgência da produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se a produção antecipada de provas no caso concreto respeita os requisitos legais e jurisprudenciais, incluindo o entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III. Razões de decidir
A decisão que deferiu a produção antecipada de provas está fundamentada em motivos concretos, evidenciando a plausibilidade do direito e o perigo da demora, com base na suspensão do processo, conforme o artigo 366 do CPP, e na profissão das testemunhas (policiais militares).
A jurisprudência contemporiza o rigor da Súmula 455 do STJ, admitindo a produção antecipada de provas quando demonstrado risco de perecimento da prova, especialmente em casos envolvendo testemunhas policiais, cuja atividade profissional envolve a exposição contínua a casos semelhantes (STJ, RHC 64.086/DF).
O contraditório e a ampla defesa não são violados, pois a Defensoria Pública acompanhará a produção das oitivas e há a possibilidade de repetição do ato quando o réu for localizado, caso necessário e demonstrado motivos justificáveis.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, é admissível quando demonstrado o risco de perecimento da prova, especialmente em casos envolvendo testemunhas cuja atividade profissional pode comprometer a exatidão da lembrança dos fatos com o passar do tempo.
A contemporização da Súmula 455 do STJ admite a produção antecipada de provas desde que a fundamentação seja concreta e justificada, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 455; STJ, RHC 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, j. 23.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 1668256/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.10.2020.